Tribunal: TJMT
Processo: 0005060-44.2019.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005060-44.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOANA DARC FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.305.201-07 (APELANTE), MATHEUS SILVA FALCAO - CPF: 063.378.401-00 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005060-44.2019.8.11.0021

APELANTE: MATHEUS SILVA FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS - PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Devidamente demonstrado pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal que a apelante efetivamente realizava o comércio ilícito de drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005060-44.2019.8.11.0021

APELANTE: MATHEUS SILVA FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MATHEUS SILVA FALCAO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Foi declarada extinta a punibilidade da corré JOANA DARC FERREIRA DOS SANTOS, em razão de sua morte, nos termos do art. 107, I, do CP (id. 182140696).

Nas razões recursais, a defesa de Matheus Silva Falcão pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio ou por afronta ao disposto no artigo art. 315, §2º, inc. VI do CPP, ao argumento de que a sentença deixou de
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
acerca da tese alegada pela defesa.

No mérito, busca a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecentes (id. 182140704).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu desprovimento (id. 182140706).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do apelo (id. 182876167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005060-44.2019.8.11.0021

APELANTE: MATHEUS SILVA FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Defensoria Pública assevera que as provas são ilícitas em decorrência da violação de domicílio e inexistência de autorização judicial para ingresso na residência diligenciada.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a invasão domiciliar.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.”

(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Ademais, segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação demandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

No caso dos autos, segundo o depoimento prestado pelo agente policial João Batista Rufino Cordeiro, este inicialmente estava realizando rondas na cidade, quando avistaram Joana Dark Ferreira dos Santos, que se mostrou muito apreensiva e falas desconexas.

Na sequência, afirmou que Joana franqueou a entrada na sua residência e, por ser conhecida no meio policial pela prática do delito de tráfico de drogas, solicitou auxílio da polícia civil, tendo o investigador de polícia Hugo Andrés Leitão Campos o acompanhado na diligência.

Disse, ainda, que ao adentrar na residência de Joana, avistaram o apelante na cozinha, tendo a suspeita, trancado a porta de um quarto, o qual arrombaram e encontraram, além de substâncias entorpecentes, a quantia de R$604,25 (seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro e apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes.

A versão apresentada pelo PM João Batista Rufino Cordeiro foi ratificada pelo investigador de polícia Hugo Andrés Leitão Campos.

Desse modo, de acordo com o depoimento prestado pelos agentes policiais, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, a entrada na residência do réu foi franqueada pela moradora Joana Darc.

Aliás, não foi verificada qualquer tipo de constrangimento ou coação, tendo a corré, na fase policial, confirmado a versão policial.

Por fim, deve-se salientar que não há nulidade a ser verificada na fundamentação utilizada na sentença condenatória, vez que o magistrado rejeitou a preliminar de nulidade das provas adquiridas pela ação policial em razão da permissão dada pela moradora do imóvel.

Além disso, a rejeição da preliminar não contrariou entendimento jurisprudencial, conforme julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade da apelante, visto que praticada sob fundada suspeita e com a permissão da moradora do imóvel.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso.

Pretende a Defensoria Pública, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio, alegando ausência de prova acerca da traficância.

MATHEUS SILVA FALCÃO
e
JOANA DARC FERREIRA DOS SANTOS
foram denunciados, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2003, nos seguintes termos (id. 172390701):

“Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 24 de julho de 2019, por volta das 10h30, os denunciados Matheus Silva Falcão e Joana Darc Ferreira dos Santos adquiriram, guardaram e tiveram em depósito, para fins de mercancia, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas), e 01 (uma) porção de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 05g (cinco gramas), substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme laudo preliminar de constatação de fls. 37-40-IP e auto de apreensão fl. 24-1P).

É dos autos que, no dia acima mencionado, a Polícia Militar, em rondas pelas proximidades do local, realizou a abordagem da increpada Joana Darc, já conhecida pelo tráfico de drogas e que vinha sendo monitorada pelos policiais em razão da prática de traficância

Ato contínuo, foram realizadas buscas na residência da acusada Joana, momento em que os Policiais Militares encontraram o increpado Matheus, que ali também estava residindo, sendo localizado, dentro de um balde, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas) e 01 (uma) porção de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 05g (cinco gramas), conforme laudo preliminar de constatação de fls. 37-40-IP e Auto de Apreensãa fls. 24-IP.

As investigações e as diligencias revelam que acusados possuíam a finalidade de comercialização das substâncias encontradas, pois, próximo a estas fora encontrada, ainda, balança de precisão, bem como certa quantia em dinheiro, objetos indicativos da traficância. Sic.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 182137473, p. 04), boletim de ocorrência (id. 182137473, p. 05), termo de exibição e apreensão (id. 182137473, p. 22) e laudo pericial (id. 182137473, p. 38).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal, senão vejamos.

O apelante
MATHEUS SILVA FALCÃO
embora tenha confirmado que a maconha apreendida lhe pertencia, negou a traficância, afirmando,
inclusive
, que nunca comercializou entorpecentes, além de não conhecer os usuários que afirmaram que teriam adquirido o entorpecente da mesma.

Disse ainda que, a balança encontrada ao lado do entorpecente não lhe pertence.

Por fim, relatou que a corré Joana Darc traficava entorpecentes.

A testemunha Samara Messias de Lima, ouvida em solo policial (id. 182137473, p. 14), confirmou que a droga apreendida pertencia ao acusado, contudo, disse não ter conhecimento se o réu era traficante, mas que sabia que ele era usuário.

Lado outro, segundo o depoimento prestado pelo agente policial João Batista Rufino Cordeiro, este inicialmente estava realizando rondas na cidade, quando avistaram Joana Dark Ferreira dos Santos, que se mostrou muito apreensiva e falas desconexas.

Na sequência, afirmou que Joana franqueou a sua entrada na residência e, por ser conhecida no meio policial pela prática do delito de tráfico de drogas, solicitou auxílio da polícia civil, tendo o investigador de polícia Hugo Andrés Leitão Campos o acompanhado na diligência.

Disse, ainda, que ao adentrar na residência de Joana, avistaram o apelante na cozinha, tendo a suspeita, trancado a porta de um quarto, o qual arrombaram e encontraram, além de substâncias entorpecentes, a quantia de R$604,25 (seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro e balança de precisão utilizados na comercialização de entorpecentes.

Afirmou, por fim, que MATHEUS é conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo, inclusive, sido preso em outra oportunidade pelo cometimento do mesmo delito.

A versão apresentada pelo PM João Batista Rufino Cordeiro foi ratificada pelo investigador de polícia Hugo Andrés Leitão Campos.

Aliada à versão apresentada pelos agentes policiais, consta dos autos a apreensão de 200g (duzentos gramas) de maconha, 05g (cinco) gramas de crack, além de R$604,25 (seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro e uma balança de precisão, inexistindo dúvidas acerca da prática do delito de tráfico de drogas (termos de exibição e apresentação de id. 182137143, p. 22).

Aliás, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]” (STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuário, como confessado pelo imputado, não impede que ele pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”

Portanto, estando comprovado que a apelante armazenava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024